Tribunal: TJBA
Processo: 8113383-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113383-30.2022.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: VALDETE DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVANTE/APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA
COM FULCRO NO ART. 932,
V, ALÍNEA
“B”
,
DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113383-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALDETE DE JESUS OLIVEIRA
e como apelada
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .